Tribunal: STF
Processo: HC 262292
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº  2.082.673, in verbis: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, no qual se alegou que o acórdão recorrido não promoveu a redução proporcional da penabase ao afastar uma das circunstâncias judiciais negativas consideradas na sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, ao afastar uma das circunstâncias judiciais negativas, o tribunal de origem deveria ter promovido a redução proporcional da pena-base, conforme alegado no agravo regimental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena deve ser feita com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a necessidade de aplicar fração matemática específica para cada circunstância, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional. 



    4. No caso, a sentença não especificou a quantidade de aumento para cada circunstância judicial negativa, permitindo ao tribunal de origem modular a fração a ser atribuída ao afastar uma delas, desde que a fundamentação seja adequada e a redução da pena seja promovida. 



    5. O tribunal de origem considerou que os antecedentes eram mais desfavoráveis do que a conduta social, justificando a manutenção da pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, sem extrapolar a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode ser modulada pelo tribunal ao afastar uma circunstância judicial negativa, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional. 2. A ausência de especificação do aumento para cada circunstância na sentença permite ao tribunal ajustar a pena-base de forma fundamentada".”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta reformatio in pejus. 



    Aduz que “houve uma piora na situação do recorrente, mesmo diante de um recurso manejado exclusivamente pela defesa - o que configura evidente reformatio in pejus”. Argumenta que “na hipótese de recurso exclusivo da defesa para decotar o aumento operado por alguma circunstância judicial, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente ao quantum atribuído pelo juízo sentenciante para cada circunstância desabonada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja redimensionada a pena-base, elevando-a em 8 meses, conforme quantum aplicado na decisão de primeiro grau.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, a sentença considerou desfavoráveis os antecedentes e a conduta social. Não especificou, porém, a quantidade de aumento para cada uma delas, conforme se vê no seguinte trecho (fls. 299/300):



    [...]



    O Tribunal de origem afastou o aumento decorrente da conduta social e estipulou pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    De acordo com o recurso especial, esse aumento haveria de ser de 8 (oito) meses, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a fim de que fosse matematicamente proporcional. 



    O argumento poderia ser aceito se a sentença tivesse delimitado que para cada circunstância houve, efetivamente, exasperação de 8 (oito) meses. 



    Em complemento, o acórdão recorrido não operou cálculo arbitrário, mas fundado no caso concreto. 



    Especificou que o ora recorrente possui 5 (cinco) condenações com trânsito em julgado, das quais 2 (duas) reincidências e 3 (três) maus antecedentes, a indicar que os antecedentes são mais desfavoráveis do que a conduta social então considerada negativa. 



    Esse enredo permite que se atribua maior peso a uma circunstância em detrimento de outra, a exemplo do que se visualiza no seguinte julgado:



    [...]



    Além disso, o Tribunal de origem também ressalvou que, mesmo assim, o aumento quanto aos maus antecedentes, mantidos pelo acórdão, não extrapolou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, admitida como adequada por este Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Nessa linha, ausente delimitação do quanto aumentado para cada circunstância em sentença, é viável ao Tribunal, ao afastar uma delas, mantendo a outra, modular a fração a ser atribuída, desde que, naturalmente, assim faça de maneira fundamentada e promova a redução da pena, tal qual realizado. 



    Essa conclusão não destoa da orientação desta Corte, a atrair o óbice da Súmula nº 83, STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, o Tribunal a quo consignou que “ausente delimitação do quanto aumentado para cada circunstância em sentença, é viável ao Tribunal, ao afastar uma delas, mantendo a outra, modular a fração a ser atribuída, desde que, naturalmente, assim faça de maneira fundamentada e promova a redução da pena, tal qual realizado”. Com efeito, cumpre destacar a amplitude a que se sujeita o efeito devolutivo dos recursos na seara penal. Nessa linha, mutatis mutandis:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Apelação. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Efeito devolutivo do recurso da acusação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a questão relativa à dosimetria da pena configura ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao Tribunal ad quem (RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14). 4. Na espécie, limitou-se o tribunal local, com estrita aderência ao recurso da acusação, a indicar os elementos que, a seu ver, melhor densificavam os vetores negativos considerados pela sentença na fixação da pena-base e que tornavam mais censurável a conduta do agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12. 2. As circunstâncias judiciais quando desfavoráveis revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10. 3. In casu, a) o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (oito vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão de ter forjado pedidos de produtos farmacêuticos, simulando vendas de mercadorias em nome de diversas empresas, em seguida as retirava e as repassava a terceiros, sem nada repassar à empresa-vítima. b) O Juízo de primeiro grau na sentença condenatória fixou o regime inicial fechado e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do recorrente. c) O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença destacando que o recorrente não faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva por não preencher os requisitos legais e por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal, pois além de possuir maus antecedentes era reincidente específico. d) Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em reformatio in pejus, pois, ainda que se retirasse o argumento da reincidência específica, o benefício continuaria sendo inviável em razão dos maus antecedentes”. 4. No caso sub examine, apesar do acusado possuir maus antecedentes, o regime semiaberto mostra-se adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a pena aplicada – 1 (um) ano e 9 (nove) meses – e o fato do crime praticado (estelionato) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (…) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não abordados na irresignação (…). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena”. (RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014)



    Demais disso, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Outrossim, os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de aumento e diminuição da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente